Tribunal: TJPA
Processo: 0800011-66.2019.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800011-66.2019.8.14.0130

APELANTE: MIRIAN PEREIRA DA CRUZ, BANCO BRADESCO S.A

APELADO: BANCO BRADESCO S.A, MIRIAN PEREIRA DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

DUAS APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. evidenciada a irregularidade dos descontos questionados. configuração da responsabilidade do banco em reparar os danos suportados pelo autor. danos morais caracterizados. REDUÇÃO do
quantum
indenizatório. devida a repetição em dobro do indébito. configurada conduta contrária à boa-fé por parte da instituição financeira. VERBA HONORÁRIA MANTIDA, POSTO QUE ARBITRADA ADEQUADAMENTE. MINISTÉRIO PÚBLICO informou desnecessidade de intervenção. recurso do AUTOR conhecido e PARCIALMENTE provido. recurso do BANCO conhecido e parcialmente provido. à unanimidade.

1.

N
o caso concreto, o Banco não se desincumbiu de demonstrar a regularidade dos descontos referentes à VIDA E PREV”; “BRADESCO PREVIDENCIA E SEGUROS” e “SEG MAIS PROT”, pois não apresentou nenhum documento que indicasse a efetiva negociação desses serviços bancários, devendo reparar os danos suportados pela parte em razão de sua responsabilidade objetiva.

2.

C
om relação ao valor da indenização a título de danos morais, a quantia de R$5.000,00 se mostra adequada e razoável, considerando as peculiaridades da demanda, especialmente em razão de se tratar de três contatos celebrados mediante fraude e o valor total indevidamente descontado da conta corrente da autora.

3.

Devida a restituição do indébito em dobro, vez que demonstrada a conduta contrária à boa-fé por parte da instituição financeira em razão da ausência de segurança.

4.

Manutenção do percentual de 10% sobre o valor da condenação a título de honorários sucumbenciais, considerando que a causa não demandou alta complexidade, além de remunerar adequadamente o trabalho dispendido pelo causídico.

5.

Recurso do autor conhecido e parcialmente provido para determinar que a restituição do indébito ocorra na forma dobrada. Recurso do Banco conhecido e parcialmente provido para reduzir a condenação em danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais). À unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo de Mirian Pereira da Cruz e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Banco Bradesco S.A., nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de apelação, sendo o primeiro interposto por MIRIAN PEREIRA DA CRUZ e o segundo por BANCO BRADESCO S.A, ambos em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis nos autos da ação declaratória de inexistência contratuais de serviços de “VIDA E PREV”; “BRADESCO PREVIDENCIA E SEGUROS” e “SEG MAIS PROT”, cumulada com restituição material e compensação moral, (proc. Nº 0800469-49.2021.8.14.0054).

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, referente a serviço de “VIDA E PREV”; “BRADESCO PREVIDENCIA E SEGUROS” e “SEG MAIS PROT”, e para condenar o BANCO Requerido, a pagar à autora, a título de indenização por danos morais, o valor total de R$ 9.000,00 (nove mil reais), monetariamente corrigido pelo INPC a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do débito, e a título de danos materiais, a restituição dos valores debitados em conta referente ao contrato declarado inexistente, cujos valores devem ser apurados em liquidação de sentença, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros legais que fixo em 1%, ambos desde o evento danoso.

Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito na forma do art. 487, I do CPC.

Condeno o requerido em custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.”

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

O inconformismo do autor girou em torno da majoração dos danos morais e dos ônus sucumbenciais. Além disso, pretende o reconhecimento da restituição do indébito em dobro.

Já no recurso do Banco foi defendida a regularidade a regularidade da contratação das cobranças impugnadas na inicial. Além disso, requereu o afastamento ou redução dos danos morais e materiais.

Os litigantes apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo da parte adversa.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público informou desnecessidade de sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 26 de março de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
dos recursos.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, a sentença guerreada julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, declarando nulas as cobranças referentes a VIDA E PREV”, “BRADESCO PREVIDENCIA E SEGUROS” e “SEG MAIS PROT”, condenando o Banco em danos morais no valor de R$9.000,00, bem como na repetição do indébito na forma simples.

Passo ao exame das alegações ventiladas nas duas apelações.

O Banco defende a legalidade da contratação porque efetivamente celebrado pela autora, inexistindo conduta ilícita.

Ocorre que a instrução desenvolvida não respalda a irresignação da instituição financeira. E por uma razão bem simples: não foi apresentado nenhum documento que indicasse que a Sra. Mirian Pereira da Cruz tenha aderido ao serviço de seguro que justificasse as cobranças impugnadas na inicial. A contestação não veio instruída.

Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade das cobranças realizadas na conta corrente da autora, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou a nulidade delas, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, ambos os litigantes se insurgiram. A instituição financeira postula sua redução e o autor a majoração.

Pois bem. Sabe-se que os danos morais devem ser fixados de forma a cumprir com sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor sofrida pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, evitando-se novas ocorrências desse ato ilícito. Deve o julgador, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade fixar o valor da indenização, sem olvidar-se que o objetivo da reparação se destina, também, para evitar que condutas semelhantes se repitam.

A meu sentir, o R$9.000,00 (nove mil reais) se afigura exagerado, especialmente quando comparado com os parâmetros de valor que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando,

razão pela qual entendo ser justa e efetiva a minoração do
quantum
indenizatório ao patamar de R$5.000,00 (três mil reais). Isto considerando se tratar de três contratos que, como visto, sequer foram apresentados pelo Banco para demonstrar a regularidade das cobranças, no entanto, não se pode deixar de levar em consideração que a quantia total indevidamente debitada foi um pouco mais de R$700,00, além do mais o autor possui outras demandas questionando descontos supostamente ocorridos mediante fraude.

Por fim, quanto à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, tendo em vista a demonstração de que a conduta do Banco foi contrária à boa-fé objetiva, já que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras, tenho como devida a repetição em dobro, merecendo reforma também neste ponto.

Por fim, quanto aos honorários de sucumbência igualmente sem razão o apelante, haja vista que o percentual de 10% sobre o valor da condenação remunera adequadamente o trabalho dispendido pelo causídico, além do que a causa em questão não demandou alta complexidade, tendo sido fixado com observância do art. 85, § 2º do CPC.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto e na esteira da manifestação ministerial,
CONHEÇO
de ambos os recursos
,
DANDO PARCIAL PROVIMENTO ao apelo de Mirian Pereira da Cruz
para determinar que a restituição do indébito ocorra na forma dobrada; e
DANDO PARCIAL PROVIMENTO à apelação do Banco Bradesco S.A.
para reduzir a condenação em danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais). Ficam mantidos os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/04/2024